Tribunal: TJSP
Processo: 2219472-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Suspensão das medidas constritivas sobre unidade – Possibilidade – Demonstração da posse pela embargante – Inteligência do art. 678, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2219472-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILA IMPERIAL, é embargada MARISTELA
MORELATO PRELETTE LEON (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2219472-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48161
2-et
COMARCA: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 35a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILA IMPERIAL
AGRAVADO(S): MARISTELA MORELATO PRELEITE LEON
INTERESSADO(S): IPIRANGA SPE S/A
VOTO No 48161
AGRAVO INTERNO
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE TERCEIRO Decisão monocrática
que negou provimento a agravo de instrumento

Suspensão das medidas constritivas sobre unidade

Possibilidade Demonstração da posse pela embargante
Inteligência do art. 678, do CPC Decisão mantida
Recurso desprovido.
Agravo interno contra julgado de fls.165/7, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de
primeiro grau, que determinou a suspensão das medidas constritivas sobre
o bem imóvel, nos embargos de terceiro opostos em cumprimento de
sentença da ação de cobrança fundada em despesas condominiais. O
agravante sustenta, em síntese, que a agravada não tem legitimidade para
pleitear direito alheio; o débito condominial possui natureza “propter rem”, de
modo que o próprio bem responde pelo adimplemento da obrigação;
responsabilidade solidária entre compromissário comprador e promitente
vendedor; ausentes requisitos para suspensão das medidas constritivas em
relação ao bem pelas alegações infundadas e protelatórias; inexistência de
nulidades processuais.
O agravo de instrumento foi decidido nos termos
do artigo 932, do CPC/15 e Súmula no 568 do C.STJ.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2219472-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48161
3-et
A ação de cobrança originária do presente
recurso foi julgada procedente, condenando a ré Ipiranga SPE S/A a pagar
as cotas condominiais vencidas descritas na inicial, nos termos do art. 323,
do CPC, pertinentes à unidade 191, bloco 2, integrante do condomínio.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença e decorrido prazo para
pagamento voluntário, foi penhorada a unidade condominial (matrícula
169.818 - unidade 191) geradora do débito, determinada a averbação no
registro de imóveis.
De início, cumpre observar que Wander Preleite
Leon, cônjuge da agravada e que veio a óbito segundo informação nos
autos, havia ingressado com mera petição nos autos do cumprimento de
sentença da ação diante da penhora do imóvel, e sustentou ser o possuidor
do bem, bem como alegou ilegitimidade passiva da executada 'Ipiranga',
cuja manifestação foi considerada como defesa de direito alheio em nome
próprio, nos termos do art. 18, do CPC, conforme decisão proferida às
fls.146, que foi mantida no julgamento do agravo de instrumento no
2014937-83.2020.
Nada obstante a existência da decisão de
primeiro grau e do recurso de agravo acima mencionados, a intervenção da
agravada não se encontra preclusa, uma vez que ingressou nos autos com
o meio apropriado, ou seja, embargos de terceiro, para defesa de seus
interesses. No presente caso, as questões suscitadas nas razões do recurso
são matérias a serem apreciadas em momento oportuno pelo juízo de
origem, que se referem ao próprio mérito dos embargos, sendo que nesta
fase inicial, somente foi analisado o efeito no qual foram recebidos.
Pois bem, a agravada opôs embargos de terceiro,
objeto do presente recurso, pretendendo defender a posse do bem
penhorado adquirido em seu nome e de seu o cônjuge falecido Wander,
visando ao cancelamento da constrição realizada. Com efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2219472-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48161
4-et
suficientemente demonstrada a posse no imóvel, embora não registrado o
contrato de compra e venda do bem no cartório de registro de imóveis, nos
termos do art. 678, do CPC, verifica-se a possibilidade de atribuir a
suspensão das medidas constritivas sobre o bem.

Deste modo, não há como se acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos, não merecendo provimento o presente agravo
interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator